Tribunal: STF
Processo: HC 53788
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT POR CÂMARA CRIMINAL ESPECIAL,
DURANTE O PERIODO DE FERIAS COLETIVAS. TERMINADAS AS FERIAS, A
CÂMARA CRIMINAL, QUE HAVIA CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGENCIA, AO
JULGAR APELAÇÃO, PROFERE, SEM TER CONHECIMENTO DA CONCESSÃO DO
HABEAS CORPUS, DECISÃO CONFLITANTE COM A DA CÂMARA CRIMINAL
ESPECIAL. VALIDADE DA DECISÃO POR ESTA PROFERIDA, JA PORQUE POSSUIA
COMPETÊNCIA AMPLA PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS, JA PORQUE NADA
EXISTE NOS AUTOS DONDE SE INFIRA QUE PUDESSE TER CONHECIMENTO DE
PREVENÇÃO, ACASO EXISTENTE. HABEAS CORPUS DEFERIDO.